Tribunal: CARF
Processo: 10865.901215/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901215/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE NÃO CONFIRMADA
Para o aproveitamento do saldo negativo formado à partir de retenções na
fonte, impede a contribuinte comprovar as retenções e o oferecimento de tal
receita à tributação. Não tendo sido comprovada quaisquer uma das
condicionantes citadas, não há direito líquido e certo, conforme súmula 80
desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901215/2010-11
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901215/2010-11

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 08358.55736.060705.1.3.02-3105, em
que foi apontado crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao
primeiro trimestre do ano-calendário (AC) de 2003, no montante de R$60.145,59.
Além deste, foram transmitidos outros PER/DCOMP vinculados ao mesmo crédito.
2. Em 31/08/2006, foi emitido Termo de Intimação (fl. 8; ciência em
04/09/2006: fls. 10 e 11), em que foi informado: “não foi apurado saldo negativo na
DIPJ (...)”, e solicitado “retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o
caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição (...)”.
2.1. Em 19/05/2010, a DRF/Limeira emitiu Despacho Decisório (fl. 12) que não
reconheceu crédito em favor da ora Recorrente e, em consequência, NÃO
HOMOLOGOU as compensações declaradas nos PER/DCOMP referidos acima, nos
termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

(...) IRPJ devido: R$0,00 (...)
Valor do saldo negativo disponível: R$0,00 (...)”.
2.1.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” (fl. 68), foi elaborado o seguinte
quadro (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF):
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901215/2010-11

* Receita Correspondente não oferecida à tributação.
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 25/05/2010 (AR; fls.
15 e 16), e dele recorreu a esta DRJ, em 23/06/2010, nos seguintes termos,
resumidamente (fls. 17 a 29):
I - INTRÓITO
3.1. Urge esclarecer que o crédito do contribuinte para as compensações
anteriormente indicadas originou-se de saldos negativos, apurados no 1° trimestre de
2003, de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) retido na fonte por bancos
em função de aplicações financeiras do contribuinte (vide doc. anexos).
3.2. Contudo, para surpresa do contribuinte, veio ele a receber, quase 05 (cinco)
anos após a transmissão das referidas DCOMP's, notificação de despacho decisório
dando conhecimento de que não foi homologada a referida compensação.
3.3. Entretanto, a decisão ora impugnada, "concessa venia", não deve
prevalecer, conforme ficará amplamente demonstrado a seguir.
II - RAZOES PARA REFORMA DA DECISÃO
II.1 - Nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação
3.4. Primeiramente, há que se consignar que o despacho decisório não traz, de
forma clara, o fundamento que determinou a não homologação das compensações
apresentadas no caso em questão, o que compromete o direito de defesa do
contribuinte e, por consequência, determina a nulidade da decisão.
3.5. Com efeito, o indigitado despacho registra expressamente o seguinte:
"Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP" (...).
3.6. "Concessa venia", as informações trazidas no despacho decisório não são
efetivamente os fundamentos que levaram a não homologação das compensações.
Trata-se de texto padrão, emitido a todos os contribuintes, sem a devida
fundamentação para o caso de cada um deles.
3.7. Mesmo com as referidas informações padrões, continua a dúvida: o que
determinou a não compensação? Seria a prescrição? Impossível encontrar resposta no
indigitado despacho decisório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901215/2010-11

3.8. Em sendo assim, tem-se que o despacho decisório encontra-se desprovido
da devida fundamentação, o que compromete o direito à ampla defesa do contribuinte
e, por consequência, determina a nulidade da decisão.
3.9. Oportuno lembrar que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário,
tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui-se
em condição absoluta de sua validade. Violado tal comando que obriga a devida
fundamentação das decisões, a nulidade vem sendo reconhecida pelos tribunais,
conforme jurisprudência trazida.
3.10. Enfim, o contribuinte requer seja reconhecida a nulidade da decisão e, por
consequência, emitida uma nova decisão, agora devidamente fundamentada.
II.2 - As compensações não violaram as disposições legais
3.11. Caso a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamento não seja
acolhida, o que se admite apenas para argumentar, é certo que também inexistem
razões que justifiquem a não homologação das compensações declaradas nas já citadas
DCOMP's.
3.12. O citado despacho decisório traz como enquadramento legal o artigo 168
da Lei n° 5.172/66 (CTN), o artigo 6o, § 1o, inciso II, e o artigo 74 da Lei n° 9430/96,
como também o artigo 4o da IN RFB 900/08.
3.13. Grife-se que a indicação do enquadramento legal não supre a necessidade
de a decisão trazer os devidos fundamentos para a não homologação, a permitir o claro
entendimento por parte do contribuinte.
3.14. Inicialmente, urge argumentar que o contribuinte não violou dispositivo
legal algum, em especial os anteriormente citados. Basta uma análise mais percuciente
dos dados constantes do PER/DCOMP e da documentação ora juntada.
3.15. Com efeito, o contribuinte cumpriu sim o disposto no artigo 4o, II, da IN
RFB n° 900/98, na medida em que este dispositivo contempla a possibilidade dos
saldos negativos do IRPJ serem restituídos/compensados na hipótese de apuração
trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração.
3.16. Porém, o contribuinte sempre registrou a existência do saldo negativo de
IRPJ nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
ou seja, sempre levou ao conhecimento do fisco a existência do seu crédito. Em outras
palavras, a receita correspondente foi oferecida à tributação pelo contribuinte.
3.17. Ademais, no PER/DCOMP, o contribuinte não informou "valor do saldo
negativo" divergente do que consta na DIPJ.
3.18. Também não se sustenta a tese de que deveria o contribuinte fazer o
pedido de restituição ao invés de declaração de compensação, até porque esta última
modalidade acaba evitando desembolso de valores dos cofres públicos. Enfim, a
compensação é vantajosa para o próprio fisco, além de ser a via imposta para tal fim
aos contribuintes pela legislação vigente.
3.19. Prescrição também não existiu no presente caso.
3.20. O contribuinte apresentou a DIPJ relativa ao 1o trimestre de 2003
(01.01.03 a 31.03.03). Portanto, a União teria 05 (cinco) anos de prazo para
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901215/2010-11

homologar o lançamento, ou seja, neste caso o lançamento poderia ter sido
expressamente homologado até o 1o trimestre de 2008.
3.21. Portanto, como o contribuinte apresentou declarações de compensação
(DCOMP) antes do exercício de 2008, não há que se falar na ocorrência do prazo
prescricional dos 5 anos, conforme doutrina e jurisprudência reproduzidas.
III - DO PEDIDO
3.22. POR TODO O EXPOSTO e tendo sido fartamente provadas as razões do
contribuinte, fundamentadas na melhor doutrina e jurisprudência, requer-se ao nobre
Julgador que seja acolhida a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
como forma de declarar nulo o despacho decisório (falta de fundamentação), ou, se
assim não entender, ao menos reformar o despacho decisório e, por consequência,
deferir a homologação das compensações declaradas pelo contribuinte neste processo.
4. Ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a DRJ/Ribeirão
Preto constatou, em 30/06/2011 (fl. 96), a ausência de documentos que comprovassem
a autenticidade da Manifestação de Inconformidade apresentada, razão pela qual a
DRF/Limeira enviou Intimação, em 17/08/2011 (fl. 95), solicitando a apresentação de
documentos, o que foi atendido às fls. 94, 99 e 100.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO DA RECEITA.
O imposto retido na fonte relativo a aplicação financeira em Fundos de Investimento -
Renda Fixa será considerado antecipação do imposto devido na declaração de
rendimentos. No entanto, para que ele possa ser aproveitado na declaração de ajuste é
necessário que a respectiva receita tenha sido oferecida à tributação, o que não se
verificou.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese
preliminarmente que a administração pública tem sua atividade vinculada e que restou
demonstrada a existência de crédito decorrente de rendimentos retidos na fonte e que deveriam
ser analisados os informes de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do
crédito aproveitado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901215/2010-11

No mérito, alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos
autos e que não pode prevalecer o simples fundamento de que o Contribuinte não comprovou a
origem de seu crédito.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2003. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Alegou a recorrente em sede de preliminar que restou devidamente comprovada a
retenção na fonte dos valores e que a atividade administrativa é plenamente vinculada.
Essa relatora não discorda em nada de que a atividade administrativa é
plenamente vinculada mas também não vislumbra qualquer liame que possa socorrer a recorrente
com tal alegação.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que
tal providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do crédito não
está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas à tributação.
Nesse sentido, nego provimento às liminares arguidas.
Em relação ao mérito, impende ressaltar que para o aproveitamento do valor
retido na fonte, a contribuinte deveria comprovar: (i) a retenção dos valores pelas fontes
pagadoras e (ii) o oferecimento de tais receitas à tributação, conforme súmula 80 desses
Conselho:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Restou claro que os valores foram devidamente retidos, ficando ao encargo da
contribuinte a comprovação que tais valores foram oferecidos à tributação, conforme trecho da
decisão recorrida:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901215/2010-11

11.3.3. No entanto, na Ficha 06A (Demonstração do Resultado) das quatro
declarações entregues foi informado valor zero em todas as linhas entre 20 e 30,
inclusive, linhas essas em que a receita correspondente às retenções (todas no código
6800: IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa)
deveriam ter sido oferecidas (mais precisamente, na linha 06A/24: Outras Receitas
Financeiras).
11.4. Portanto, conforme explicitado no subitem 9.2., em face do
rendimento/receita correspondente ao IRRF pleiteado não ter integrado o Lucro Real,
não há como a respectiva retenção ser aproveitada. Assim, verifica-se que não há
direito creditório em favor da Recorrente, razão pela qual há que se manter o
Despacho Decisório recorrido.
Nesse sentido, não tendo a contribuinte demonstrado o oferecimento de tais
receitas à tributação, a decisão da Delegacia deve ser mantida.
Pelo exposto, rejeito ambas preliminares arguidas e nego provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital